Tribunal: TJSP
Processo: 2037302-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037302-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROKA
MARKETING E EVENTOS LTDA, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO BPN IMOREAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037302-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2037302-34.2020.8.26.0000
Agravante: Roka Marketing e Eventos Ltda
Agravado: Fundo de Investimento Imobiliário Bpn Imoreal
Comarca: São Paulo
Voto no 4.424
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Pessoa
jurídica – Ausência de presunção legal de necessidade –
Inteligência da Súmula 481 do C. Superior Tribunal de Justiça –
Pleito indeferido anteriormente, não tendo sido comprovada
alteração nas condições econômico-financeiras da agravante desde
então – Autora participante de transação imobiliária no valor de
R$ 31.000.000,00 – Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela e de
atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, interposto contra decisão que indeferiu novo
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Alega a agravante encontrar-se inativa desde 2016, além de ter débitos fiscais e
financeiros em montante superior a R$500.000,00, contar com restrições nos órgãos de
proteção ao crédito, não possuir os R$31.000.000,00 necessários para a aquisição do
imóvel da agravada, o que se daria através de parceria com terceiros, e estar sendo
representado por parente de sócio atuando ad exitum. Informa que seu sócio também se
encontra com dificuldades financeiras. Sustenta ser elevado o valor das custas iniciais, que
alcançam o teto atual no valor de R$82.830,00.
Foi deferido o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A despeito das alegações do recorrente, o fato é que já pleiteara anteriormente
os benefícios da assistência judiciária gratuita, ocasiões em que os pedidos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037302-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
indeferidos (fls. 159, 165/166, 193 e 257 dos autos principais). Houve recurso por parte do
ora agravante (agravo de instrumento no. 2041696.55.2018.8.26.0000, julgado em 30 de
maio de 2018, Rel. Des. Rodolfo Pellizari). No julgamento do recurso, ficou consignado:
“No entanto, entendo que não merece reforma a r. decisão, pois, não havendo
presunção de hipossuficiência, considera-se necessária a comprovação efetiva por parte
da empresa quanto a sua incapacidade de arcar com as custas processuais. Dessa forma,
em que pese a ausência de faturamento no ano de 2016, a autora adquiriu bem imóvel no
importe de R$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), fato que, por si só, afasta a
presunção de hipossuficiente. Desta forma, entendo que deve ser mantida a r. decisão do
Juiz “a quo”, em razão da inexistência de elementos que comprovem a dificuldade
financeira da pessoa jurídica, ora Agravante, não fazendo jus, portanto, a gratuidade
judicial”
O novo pedido nada trouxe de novo. A agravante alegou inexistência de
faturamento desde 2016, alegação que já havia sido afastada no julgamento anterior. Os
documentos de fls. 207/209 e 210 referem-se a débitos também anteriores ao julgamento. E
a questão referente ao pagamento da compra do imóvel também não é nova.
Assim, ante a ausência de novas circunstâncias fáticas, o que se concluiu é que
houve mera reiteração de pedido, que já havia sido anteriormente indeferido. Nenhuma
outra prova de incapacidade econômica foi trazida aos autos
Não se vislumbra, assim, o preenchimento dos requisitos da concessão da
gratuidade da justiça, não prevalecendo a presunção de hipossuficiência legal frente aos
elementos concretos do caso.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037302-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator